Tribunal: TJDFT
Processo: 0000238-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVÂNCIA.

1. Segundo a teoria da amotio, adotada por este Tribunal, para a consumação do crime de roubo não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo.

2. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável.

3. Apelação conhecida e desprovida.